Tribunal: CARF
Processo: 13855.001336/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001336/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.044 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
IBRAHIM HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO.
BOLSAS
DE
ESTUDO
E
PESQUISA.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em
rendimentos classificados indevidamente como isentos pelo contribuinte
quando induzido por informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (i) dar provimento para exonerar a multa de ofício
aplicada, vencido o conselheiro Honório Albuquerque de Brito, que negou provimento em relação a
essa matéria; e (ii) negar provimento para manter o crédito tributário do imposto lançado em
decorrência da omissão de rendimentos recebidos da FUNADESP, vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert, que deu provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001336/2007-65
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-22.753,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 340/352) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 14/36),
referente ao exercícios de 2003 e 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
3. O Auto de Infração foi lavrado em 28/06/2007, tomando o autuado ciência
em 02/07/2007, conforme AR de fl. 97, ingressou com a impugnação (fls. 101 a 121)
em 30/07/2007, apresentando os documentos de fls. 126 a 314, na qual procura
demonstrar a improcedência da autuação, alegando, em resumo, que:
3.1. o objeto de impugnação é estrito ao valor do crédito apurado sobre os
rendimentos do contribuinte de R$ 18.735,00 e R$ 20.875,00, auferidos nos anos de
2003 e 2004, respectivamente, através de "bolsa para pesquisa" exclusivamente doada
pela Funadesp.
Esses rendimentos, no total de R$ 39.610,00, serviram para a apuração do
crédito tributário de R$ 23. 472,58. Desse valor não se fez o "depósito
administrativo";
(...)
3.3. que o contribuinte, então contratado (CLT) como professor titular na
Universidade de Franca (da ACEF), em 2003 e 2004 dava aulas de "Direitos e
Garantias Fundamentais no Estado Democrático de Direito", no Curso de Pós-
Graduação em Direito (Mestrado);
3.2. nesse biênio, foi autorizado pela Universidade a receber uma "bolsa para
pesquisa", doada pela "Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior
Particular" (Funadesp). param isso, o professor, pretendente à bolsa, apresentou à
Entidade doadora: - o seu curriculum vitae et studiorum, no padrão curricular César
Lattes, o Projeto da Pesquisa, em formulário da Funadesp. Aprovados o curriculum e
o projeto de Pesquisa, foi assinado o "Termo de Compromisso do bolsista";
3.3. O DIREITO APLICÁVEL. Argumenta que, a fiscalização parte,
enganosamente, do pressuposto de que a "doação" da Funadesp fosse viciosa, no caso
da Bolsa do Impugnante, diz que foi doada exclusivamente para que ele exercesse a
pesquisa inserida no projeto aprovado. Portanto, sem qualquer ônus para o donatário
que significasse uma vantagem direta a acrescer-se ao patrimônio do doador. Nas
relações específicas entre a Funadesp e o Bolsista não há, por parte deste, qualquer
promessa de restituição no todo ou em parte, o que desfiguraria a doação. Também,
jamais existiu, ainda por parte do Bolsista, qualquer forma obrigacional de prestação
de serviço durante ou após a pesquisa;
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

3.4. defende que, a isenção de que trata o art. 26 da Lei n° 9.250/1995 é
suscetível de algumas condições:
3.4.1. a concessão da Bolsa deve caracterizar-se como "doação";
3.4.2. o donatário deverá recebê-la - exclusivamente - para estudar ou pesquisar;
3.4.3. os resultados dessas atividades não representarão vantagens diretas para o
doador;
3.4.4 e, finalmente, não importarão em contraprestação de serviços.
3.5. na relação civil que se estabeleceu entre o Professor Autor desta
Impugnação e a Funadesp, tornaram explícitos todos os termos dessa definição:
nenhum compromisso anterior ligava as partes entre si. Durante a pesquisa apenas
dois fatos de natureza civil. O primeiro, a sua responsabilidade de pesquisar. O
segundo, a responsabilidade de a Doadora depositar na Agência Central do Banco do
Brasil S/A, em Franca, o valor mensal da Bolsa. Isto durante os dois anos - 2003 e
2004;
3.6. embora a sua pesquisa estivesse projetada por tempo mais longo, pois
representou o encaminhamento de um livro a ser elaborado, no prazo de dois anos
terminou o compromisso das partes. O contribuinte nada ficou a dever à Funadesp e
esta nada ficou a dever àquele. Aliás, o professor que desde 1998 era contratado pela
Unifran (Acef), no regime da CLT, deu continuidade ao seu trabalho docente,
ministrando as suas aulas no Curso de Mestrado em Direito e orientando os seus
alunos;
3.7. a Funadesp, ao conceder-lhe a Bolsa para pesquisa, o fizera por ato de
liberalidade sua e em consonância com as suas finalidades institucionais;
3.8. diz que, o inciso VII do art. 39, do decreto 3.000/99, do RIR, reproduz o
sentido do art. 26 da lei 9.250/95;
3.9. assevera que, o impugnante não assumiu qualquer outro compromisso com
a Doadora, prova-o o "Termo de Compromisso do Bolsista", doc. n° 7;
3.10. prossegue, que vantagem direta a pesquisa empreendida pelo Impugnante,
por doação espontânea da Funadesp poderia levar a ela, a não ser a de natureza moral
por haver cumprido o seu dever as respectivas prestações que eram mensalmente
depositadas em estabelecimento bancário (Banco do Brasil S/A) como foi dito. Repita-
se, as aulas que o Docente-Pesquisador continuou a ministrar aos seus alunos, por
força do Contrato Trabalhista que tinha com a Universidade eram pagas na Agência
Bradesco do campus;
3.11. "a insistência impertinente da Auditoria em afirmar contra os documentos,
contra as evidências e contra legem, que os solitário trabalho beneditino do
pesquisador pudesse aquinhoar a Doadora. Este nada lhe devolveu dos proventos da
pesquisa; nada lhe deu que pudesse significar um valor econômico. Aliás, nunca
esteve pessoalmente com quem quer que representasse a Doadora.";
3.12. não há qualquer documento que denunciasse qualquer promessa ou efetiva
prestação de serviços para a Doadora;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

3.13. o inciso XVI, do art. 6° da Lei 7.713/88, fixa definitivamente o direito à
isenção do Contribuinte-Impugnante, uma vez que é legítima a doação que lhe fora
feita em razão da pesquisa (art. 26 de Lei 9.235/95);
3.14. em fl. 119, o impugnante relaciona o que chama de incongruências no
relato fiscal;
3.15. destaca "No final do penúltimo parágrafo:'...os valores das bolsas eram
depositadas pela Fundação... as bolsas só eram concedidas a professores detentores de
projetos aprovados pela própria instituição de ensino 'doadora', empresa empregadora
dos professores'.
Ao que consta, os projetos eram aprovados pela Funadesp. Mais grave insinua,
maquiavelicamente, que a 'doadora' era a Unifran, contrariando a documentação,
inclusive o Termo de Compromisso do Bolsista - doc n° 7 - aqui anexo, onde tudo
começa e se encerra.
Esse documento é a única fonte de relações de responsabilidades entre o
Bolsista e a doadora Funadesp.";
3.16. argumenta, relativamente ao conteúdo da "Cláusula Segunda", às fls. 16,
que a Unifran somente trata de interesses de docentes da própria Unifran, não estando
autorizada a tratar de interesses de docentes de outras Universidades;
3.17. requer, por fim, a exclusão do crédito tributário constituído, com base nos
incisos I, II e III do art. 111, c/c o inciso IV do art. 108, ambos do CTN, mais o art. 26
da Lei 9.250 de 26/12/995.
A impugnação foi julgada improcedente pelo Acórdão acima citado.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 274/282), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão de
rendimentos de trabalho com vínculo empregatício no valor total de R$ 39.610,00.
Mérito
Da omissão de Rendimentos
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante este Colegiado, e tendo em vista
minha absoluta concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no
fundamento regimental acima reproduzido, utilizo das razões de decidir do voto condutor do
respectivo acórdão:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
O impugnante contesta o lançamento do crédito tributário em relação, tão
somente ao item 001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, valor de R$
18.735,00, ano-calendário 2003, e valor de R$ 20.875,00, ano-calendário 2004,
recebidos da FUNADESP.
Consequência lógica, admite-se como efetivas as seguintes ocorrências:
001 - Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício
Recebido da Pessoa Jurídica - Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ
29.979.036/0001- 40), ano-calendário 2004, valor de R$ 16.053,65;
002 - Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de resgate de Contribuições
de Previdência Privada e FAPI, anos-calendário 2003 e 2004;
003 - Dedução Indevida de despesas Médicas, anos-calendário 2003 e 2004;
004 - Dedução Indevida de despesas com instrução, anos-calendário 2003 e
2004;
005 - Dedução Indevida do Imposto com Incentivo à Atividade Audiovisual,
ano-calendário 2003.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

Considera-se, assim, não impugnado o lançamento, no que diz respeito às
matérias relacionadas no parágrafo supra, consolidando-se administrativamente
o crédito tributário a elas correspondentes.
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO.
NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Vê-se que a lide restringe-se no exame da natureza tributária (rendimentos
isentos ou tributáveis) relacionada aos rendimentos do tipo Bolsa de Estudo e
Pesquisa, pagos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO SUPERIOR PARTICULAR — FUNADESP, CNPJ 02.658.124/0001-94,
anos-calendário 2003 e 2004.
Tem-se que, a regra geral, é a tributação dos rendimentos recebidos a título de
bolsa de estudos e pesquisa, conforme disposto no art. 43 do RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n2 4.506, de 1964, art 16,
Lei n2 7.713, de 1988, art. 32, § 42, Lei n2 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n2 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n2 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 12 e 29:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
(...)
Por sua vez, traz-se à colação o art. 623 do RIR199, que determina: "não estão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os rendimentos especificados no
art 39". Este, por sua vez, enumera de forma exaustiva, os valores que não entram no
cômputo do rendimento bruto:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
VII— as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços (Lei n°9.250, de 1995, art. 26);
..." (grifou-se)
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de
renda das pessoas físicas, assim prescreve:
"Art. 5°. Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XVII - bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação por serviços prestados pelo beneficiário do rendimento;
..." (grifou-se)
Para solução da questão, torna-se salutar citar trechos do Parecer Normativo
CST n° 326/71, da Coordenação-Geral de Tributação desta Secretaria, exarado em
oportunidade diversa, ao esclarecer que "para os efeitos do imposto de renda, entende-
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

se por 'Bolsa de Estudos' a quantia despendida por determinada pessoa, física ou
jurídica, destinada ao custeio do aprimoramento cultural técnico ou profissional, de
terceiros, sem beneficiar diretamente a pessoa concedente". Infere ainda, aludido
parecer, "que quando concedidas na forma fixada pelos atos legais, elas constituem
abatimentos e deduções, ao tempo em que escapam à incidência do imposto de renda
em poder do beneficiário, pelo montante recebido".
Muito elucidativas, ainda, são as proclamações contidas no Parecer
PGFN/CAJE/N° 593/90, de 31 de julho de 1990, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, ao deixar assente que:
“...
18. Assim, a doação de valores, em pecúnia ou em bens, com encargo ou remuneração
imputada ao donatário, somente manterá íntegra sua natureza civil, se o encargo ou
remuneração não representar vantagem para o doador, sob pena de caracterizar-se
a relação de emprego contra salário.
19. Exemplificando: se o doador faz doação de valor, seja em bens ou em pecúnia mas
atribui ao donatário o encargo de serviços a favor dele doador, na verdade se caracteriza
contrato de emprego contra salário, in natura ou em bens, não se podendo vislumbrar o
negócio civil da doação; se, todavia, o doador faz doação de valor, em bens ou pecúnia,
atribuindo ao donatário o encargo de serviços, mas que não sejam a favor dele doador
ou de pessoa interposta que lhe possa comunicar vantagem econômica, subsiste a
doação civil como prevista no Código Civil e não a relação de emprego.
20. A bolsa de estudo ou de pesquisa, será doação civil, negócio de liberalidade,
desde que o pagamento feito pelo doador atribuindo o encargo da realização de
estudo ou de pesquisa não reverta esse resultado economicamente para ele doador
ou para pessoa interposta. Será doação, pois, o pagamento de valor, em pecúnia ou in
natura, à pessoa sob condição de que realize um curso acadêmico ou uma pesquisa para
o domínio público, sem que o resultado do estudo ou pesquisa seja diretamente
aproveitado economicamente pelo doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou
da pesquisa reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra
salário. (..)"
(grifou-se)
Feito o apanhado da legislação que rege a isenção do imposto de renda para
bolsas de estudo e de pesquisa, vale dizer que, conforme preconiza o art. 150, § 6°, da
Constituição Federal e os arts. 97, 111, e 176 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), qualquer isenção será sempre decorrente de
lei específica, cujas disposições deverão ser interpretadas de forma literal
Assim, infere-se, indubitavelmente, que os valores recebidos a título de bolsa de
estudo e de pesquisa, para serem considerados isentos e não-tributáveis, deverão
preencher algumas condições cumulativas, entre elas está a de não importar
contraprestação de serviços ou qualquer vantagem para o doador.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal contido no presente auto de
infração às fls. 11 a 25, os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo e pesquisa
da FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
PARTICULAR — FUNADESP, nos anos-calendário 2003 e 2004, declarados pelo
contribuinte como isentos e não tributáveis, foram objetos de lançamento, por
entender a fiscalização que tais bolsas não satisfazem os critérios previstos para
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

usufruir o beneficio de isenção previsto em lei, relatando o Auditor Fiscal autuante
que (fl. 14):
"Da análise da documentação chegou-se ao entendimento de que se trata de mecanismo
triangular de pagamento das bolsas, no qual uma Instituição particular de ensino
superior "doa" mensalmente determinada quantia de dinheiro a uma Fundação que tem
por objetivo a melhoria do ensino superior particular. A Fundação retém um percentual
do valor e repassa o restante do montante e professores da instituição "doadora" em
forma de bolsa de produtividade em pesquisa para Mestre e Doutor. Há um convênio
entre as duas instituições.
A partir do convênio firmado entre a ACEF e a FUNADESP estipulou-se o pagamento
de bolsas de estudo pela FUNADESP a bolsistas vinculados a ACEF. As bolsas
destinavam-se à capacitação de recursos humanos e para o fomento à pesquisa. Os
valores referentes às bolsas eram depositados pela Fundação diretamente na conta dos
beneficiários, destacada a contribuição de 8% do total enviado a título de doação,
conforme se pode deduzir do documento de fl. 29. Salienta a fiscalização que tal
mecanismo de pagamento e/ou transferência de valores não está previsto no termo de
Convênio firmado entre as partes envolvidas. A ACEF enviava lista com os
beneficiários das bolsas, inclusive com as informações bancárias, para que, em seguida
as doações efetuadas pela ACEF à fundação fossem repassadas diretamente nas contas
dos bolsistas, a menos do desconto da FUNADESP. Embora os valores das bolsas eram
depositados pela Fundação, as bolsas só eram concedidas a professores detentores de
projetos aprovados pela própria instituição de ensino "doadora", empresa empregadora
dos professores.
Portanto, conclui a fiscalização, na forma como eram pagas, as bolsas remuneravam
sem que fosse recolhido imposto de renda pelos bolsistas. As bolsas eram pagas
diretamente pelas doações da ACEF para a FUNADESP.
...
Mesmo que possamos concordar com a existência de benefícios para a o pesquisador
(afinal, todo trabalho, em maior ou menor grau, propicia ou deveria propiciar o
desenvolvimento profissional de quem o realiza) e para a sociedade como um todo, não
podemos esquecer dos ganhos auferidos pela Instituição de Ensino e pela Fundação em
todo o processo e que certamente não são subsidiários. A Instituição de Ensino tem fins
e realiza atividades de ensino e pesquisa para atingir esses fins. Beneficia-se com o
trabalho dos pesquisadores bolsistas, pois a realização das pesquisas e a divulgação de
seus resultados servem para difundir e elevar o nome da Instituição, aumentando a
procura por seus cursos de graduação e pós-graduação e maximizando seus lucros. Uma
das obrigações do bolsista, conforme consta no Termo de Compromisso de Bolsista,
abaixo transcrito, é nesse sentido:
'3. O BOLSISTA obriga-se a:
(..) d) permitir a publicação dos resultados do projeto em periódicos científicos e/ou
publicação acadêmica, com a citação do patrocínio da FUNADESP e da IES a que
estiver vinculado;
e) permitir o uso do resultado final do projeto, sem ônus, pela IES a que estiver
vinculado;
Também a Fundação é beneficiária da realização das pesquisas e, portanto, do trabalho
dos pesquisadores bolsistas. Essa entidade de direito privado, mesmo sem ter fins
lucrativos, foi instituída com o objetivo de promover e arregimentar esforços para o
desenvolvimento e a melhoria dos padrões de qualidade do ensino superior particular.
Assim sendo, as pesquisas são meios para atingir seus objetivos.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

Assim sendo, as próprias cláusulas e condições que regem O Termo de Convênio
firmado entre as Instituições são mais que suficientes para dirimir e/ou esclarecer
quaisquer dúvidas referentes às indagações acima suscitadas, como poderemos inferir
da análise das mesmas:
'Cláusula Segunda - As Bolsas de estudo a que se refere a cláusula anterior,
relativas ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos, compreenderão as
modalidades de especialização, mestrado, doutorado, e pós-doutorado e somente
serão concedidas para docentes dou pessoal técnico-administrativo, cujas
finalidades sejam de estrito interesse da CEF.
Cláusula Quarta — Compete a ACEF: a) CRIAR, QUANDO NÃO EXISTENTE,
UM Comitê de Pesquisa e Pós-Graduação, que examinará a adequação dos
projetos individuais ou integrados de capacitação e de pesquisa aos fins propostos
pelos programas e aos objetivos do Plano de desenvolvimento Institucional (PDI)
e do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) da Instituição; b)
fazer a pré-seleção dos candidatos a bolsas de estudo, dentre seu pessoal
docente e/ou técnico-administrativo, ouvido o Comitê de Pesquisa e Pós-
Graduação ou órgão equivalente, para a realização de Cursos de pós-Graduação, em
nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ministrado no âmbito do estado de
São Paulo, fora deste, ou ainda, no exterior, bem como para execução de projetos
de pesquisa em conformidade com a programação acadêmica e institucional da
ACEF;
É importante ressaltar que para se obter e manter o status de Universidade há
exigências previstas na legislação pertinente, relativas ao desenvolvimento de atividades
de pesquisa e de especialização/titulação de seu corpo docente, como demonstraremos a
seguir: (...)
Portanto, a análise das cláusulas e condições do Termo de Convênio, do Termo de
Compromisso do Bolsista e da legislação pertinentes, acima descritos, nos permite
concluir de maneira indubitável que a Instituição de Ensino, no intuito de atender às
exigências legais previstas de manutenção de atividades de pesquisa e
capacitação/titulação de seu corpo docente, tendo inclusive um prazo legal definido
para o cumprimento das mesmas, é beneficiária direta das atividades de pesquisa
desenvolvidas pelos bolsistas/pesquisadores, tendo, inclusive, financiado tais
atividades, conforme constatado pelo mecanismo de transferência de recursos
anteriormente mencionado, restando claramente caracterizadas a vantagem do doador e
a contraprestação de serviços por parte dos bolsistas, que são todos vinculados à
instituição de ensino.
(...)
Assim sendo, por tudo o que foi exposto acima, não há como caracterizar os
rendimentos percebidos pelos beneficiários das bolsas de estudo como doação, e que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços, como determina a legislação pertinente, haja vista que sob
o aspecto financeiro quem efetivamente financiava a bolsa era a própria instituição de
ensino à qual também interessava os resultados das pesquisas, não sendo, portanto,
tais rendimentos isentos do Imposto de Renda."
O dispositivo legal, que define as condições para que os rendimentos recebidos
a título de bolsa de estudo estejam isentos de tributação, estabelece que uma das
condições a serem atendidas é a de que os resultados desta atividade não podem
representar vantagem para o doador. Segundo as retro transcritas cláusulas segunda e
quarta do Termo de Convênio, há a previsão contratual de vantagens para a ACEF
(mantenedora da UNIFRAN), que selecionou o contribuinte em epígrafe - integrante
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

do seu corpo docente, à bolsa de estudo em discussão, tendo a mesma direitos sobre os
novos conhecimentos originados no decorrer das atividades previstas no convênio,
inclusive podendo explorar economicamente tais conhecimentos (fl. 41).
Não há como discordar da constatação firmada pela Autoridade lançadora de
que a Instituição de Ensino tem fins lucrativos e realiza atividades de ensino e
pesquisa para atingir esses fins e que se beneficia com o trabalho dos pesquisadores
bolsistas, pois a realização das pesquisas e a divulgação de seus resultados servem
para difundir e elevar o nome da Instituição, aumentando a procura por seus cursos de
graduação e pós-graduação e maximizando seus lucros.
Também a Fundação, como constatou a fiscalização, é beneficiária da
realização das pesquisas e, portanto, do trabalho dos pesquisados bolsistas. Essa
entidade de direito privado, mesmo sem ter fins lucrativos, foi instituída com o
objetivo de promover e arregimentar esforços para o desenvolvimento e a melhoria
dos padrões de qualidade do ensino superior particular. Assim sendo, as pesquisas são
meios para atingir seus objetivos.
Tem-se, ainda, que, através da análise dos registros contábeis da
ACEF/ACEFRAN e outros registros da FUNADESP, a fiscalização apurou que era a
ACEF quem enviava lista com os beneficiários das bolsas de estudo, inclusive com as
informações bancárias, para que, em seguida, as doações efetuadas pela ACEF à
fundação fossem repassadas diretamente nas contas dos bolsistas pela Fundação,
destacada a contribuição de 8% do total enviado a título de doação. Ainda, destacou a
fiscalização que, embora os valores das bolsas eram depositados pela Fundação, as
bolsas só eram concedidas a professores detentores de projetos aprovados pela própria
instituição de ensino "doadora", empresa empregadora.
O mecanismo de pagamento e/ou transferência de valores, acima delineado, não
está previsto no Termo de Convênio firmado entre as partes envolvidas, tampouco
houve contestação por parte do impugnante dos fatos apurados. Entretanto, compete
destacar que, independentemente de quem, efetivamente, pagava a bolsa ao
beneficiário (que, efetivamente, conforme apurado, era a ACEF), a estrutura criada
para a concessão das bolsas de estudo esbarra, necessariamente, nas condicionantes
para a seleção do bolsista e na aceitação, por parte do bolsista, do "Termo de
Compromisso do Bolsista". Nessa relação, tanto a ACEF quanto a FUNADESP - que
se aliaram nessa concessão de bolsas de estudo-, ganham com o resultado do trabalho
de estudo e pesquisa desenvolvido pelo bolsista, contribuinte em causa.
Assim, não há como aceitar a defesa do impugnante de que os valores
depositados pela FUNADESP em sua conta bancária, em razão da Bolsa de Estudo,
têm a qualidade de doação e, consequentemente, trata-se de rendimentos isentos.
Ante a minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização, restou
suficientemente evidenciado o vínculo existente entre a ACEF (Associação Cultural e
Educacional de Franca -mantenedora da UNIFRAN) e a FUNADESP (Fundação
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular), assim como ficou claro
que os resultados das atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma
vantagem direta para ambas, descaracterizando a isenção nos termos do inciso VII do
art. 39 do RIR/99, pretendida pelo impugnante.
Destarte, afastada a pretendida isenção dos rendimentos percebidos a título de
bolsa de estudo, esses rendimentos sujeitam-se ao ajuste anual previsto no já
mencionado art. 8° da Lei n° 9.250/1995.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001336/2007-65

Assim sendo, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento objeto
da presente lide.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos no que diz respeito a omissão de rendimentos.
Da aplicação da multa de ofício
No entanto não podemos deixar de observar que o recorrente preencheu sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) de acordo com o constante nos Comprovantes de
Rendimentos a ele fornecidos (e-fls. 163/164).
Naqueles documentos pode-se constatar que a fonte pagadora classificou os
referidos rendimentos como isentos, portanto o sujeito passivo não pode ser penalizado por tal
conduta, tudo conforme previsto na Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Nessas circunstâncias, não se pode imputar infração ao contribuinte por erro na
classificação dos referidos rendimentos, eis que a própria fonte pagadora não prestou as
informações necessárias à sua correta classificação; ao contrário, induziu o contribuinte a erro na
sua declaração de ajuste anual, eis que prestou informações equivocadas.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para exonerar a multa de ofício aplicada sobre a presente autuação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital